Tribunal: TJDFT
Processo: 0719051-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS.DENUNCIAÇÃO A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.345.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 886), firmou o entendimento de que o adquirente sem título registrado pode figurar no polo passivo da ação de cobrança das contribuições condominiais, porém sujeito a duas condições: a) que esteja na posse da unidade e; b) a ciência inequívoca do condomínio quanto à transferência dos direitos.
2. Em que pese a afirmação do agravante de que o condomínio foi cientificado da transferência dos direitos aquisitivos sobre o bem, não se desincumbiu de comprovar sua alegação
3. Não merece reproche a decisão que manteve a agravante no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o artigo 1.345 do Código Civil estabelece que o adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.